Tribunal: CARF
Processo: 10805.901515/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.901515/2013-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.643 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2019
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO QUE ANALISA O PEDIDO
FORMULADO
EM
DESACORDO
COM
ORDEM
JUDICIAL.
NECESSIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE
EMISSORA.
Diante do Pedido de Ressarcimento formulado, vinculado a Declarações de
Compensação, onde o pedido é analisado em desacordo com ordem judicial,
deve o Despacho Decisório ser revisto de ofício, pela autoridade emissora, para
adequá-lo á ordem judicial.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para que a Unidade de
Origem (DRF/SANTO ANDRÉ) aceite a retificação do PER de acordo com a decisão judicial.
Divergiram os Conselheiros Marcelo Costa Marques d’Oliveira e José Vitorino de Morais. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-009.639, de 23 de fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10805.901250/2013-80, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio
Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.901515/2013-40
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.643 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901515/2013-40

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à créditos de
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP não-cumulativa.
O citado PER e as DCOMP foram objeto de pedido de retificação, em papel, por
não ser permitida tal retificação por via eletrônica (mudança da natureza jurídica do crédito - de
crédito de CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP não cumulativa mercado interno para crédito
de CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP não cumulativa exportação).
Antes de decidido o pedido de retificação, a ora recorrente impetrou Mandado de
Segurança Preventivo, que, em sede de apelação teve reconhecido o seu direito de que as
retificações das PER/DCOMP fossem aceitas como válidas, ressalvado o direito de a RFB
examinar o pedido de ressarcimento.
Analisado o pedido de retificação, este restou indeferido, em função de não
obediência á dispositivo normativo que disciplinava a retificação de PER/DCOMP (retificação
para mudança da natureza jurídica do crédito).
A DRJ, analisando as razões apresentadas, proferiu Acórdão combatido,
considerando, em síntese:
a) NÃO CONHECER DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE,
em relação aos indeferimentos das retificações dos PER/DComp e da
apuração do crédito, fato que decreta a definitividade no âmbito
administrativo das referidas matérias; e
b)
JULGAR
IMPROCEDENTE
a
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE quanto à alegada impossibilidade de cobrança de
juros e multa.
Cientifique-se a interessada, ressalvando-lhe o direito à interposição de
recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no
prazo de trinta dias, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o
70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 9
de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de
2002, quanto ao contido na letra "b".
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral ressarcimento da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
I – DOS FATOS
II - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA
PELA DELEGACIA TRIBUTÁRIA DE JULGAMENTO DE
RIBEIRÃO PRETO. OMISSÃO SOBRE PONTOS ESSENCIAIS
AO DESLINDE DA LIDE
- Primeiramente chama a atenção o fato de que o acórdão não se
manifestou sobre as alegações aduzidas pela Recorrente e que tratam
da observância da verdade material e da necessidade de análise do
direito creditório ainda que equivocado o tipo de crédito indicado no
PERDCOMP. Essa manifestação seria indispensável já que trataria da
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.643 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901515/2013-40

prevalência do conteúdo sobre a forma, princípio basilar do direito
brasileiro, violado pelo v. acórdão recorrido. No caso dos presentes
autos, os doutos Julgadores da 11a Delegacia de Julgamento Câmara
não analisaram os argumentos aduzidos em defesa quanto à
prevalência do conteúdo sobre a forma, em especial, sobre a
informação contida em PERDCOMP e a efetiva natureza do crédito da
Recorrente, o que representa afronta ao direito de defesa da
Recorrente, que não teve a matéria de defesa apreciada. Observe-se,
portanto, que, em razão do cerceamento de defesa sofrido pela
Recorrente, o v. acórdão recorrido deve ser considerado nulo, em
razão de não haver enfrentado toda a matéria de defesa alegada.

III – DAS RAZÕES DE REFORMA DA R. DECISÃO
- Não obstante a r. decisão proferida pela Delegacia Tributária de
Julgamento não tenha conhecido da parte da manifestação de
inconformidade que tratou do pedido de retificação do PERDCOMP
para alteração do tipo de crédito nela consignado, não se pode olvidar
que, há decisão judicial transitada em julgado autorizando essa
retificação. E mesmo que se entenda pela inadequação da via proposta
para tanto, fato é que o erro na eleição do tipo de crédito pela
Recorrente não deve prevalecer sobre o direito em si. É isso o que
Tribunal Regional Federal da 3a Região decidiu. Assim, o que se
pleiteia nesses autos é que o crédito seja analisado de acordo com a
natureza que se lhe pretendia atribuir com aludida retificação.
- Sendo assim, de rigor que o despacho decisório guerreado seja
integralmente cancelado, determinando-se o prosseguimento da
análise do pedido de ressarcimento (e respectivas compensações)
tendo por base crédito originário de aquisição de insumos no mercado
interno, vinculados à receita de exportação – ou simplesmente
“mercado externo”.
- Sendo assim, a Recorrente pugnou desde a manifestação de
inconformidade pela realização de diligência para o fim de ser
verificada a existência e validade dos créditos que pretende ressarcir e
compensar, Tal medida busca, como é intuitivo, quantificar os créditos
da Recorrente, utilizados para compensar débitos próprios. Em tal
análise deverão ser verificadas as planilhas e demais comprovantes da
existência do crédito decorrente de aquisição de insumos no mercado
interno, vinculado à receita de exportação, além dos documentos que a
autoridade fiscal entender pertinentes, tal como o Demonstrativo de
Contribuições Sociais - Dacon do período envolvido, tudo sob pena de
ser violado o direito de defesa de Recorrente.

IV DO CRÉDITO DE PIS E COFINS MERCADO EXTERNO

V – DO PEDIDO
- Pelo exposto, a Recorrente requer o recebimento, conhecimento e
provimento do presente recurso voluntário para anular a r. decisão de
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.643 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901515/2013-40

primeira instância eis que se omitiu sobre pontos essenciais ao
deslinde do processo.
Requer ainda a reforma do v. acórdão para confirmar e homologar
integralmente a compensação realizada pela Recorrente.
Requer, também, a suspensão da exigibilidade do débito tributário,
nos termos do art. 151, inc. III do CTN c/c §11 do art. 74 da Lei n.o
9.430/96, na redação que lhe foi dada pela Lei n.o 10.833/03, até que o
presente recurso seja definitivamente analisado e julgado por esse E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Requer, por fim, a conversão do julgamento em diligência para
verificação da exatidão dos créditos que discutidos.
Por fim, protesta pela produção de sustentação oral dos termos do
presente recurso.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

10.
O Recurso Voluntário é tempestivo, quanto ao seu conhecimento, tecemos
alguns comentários antes de decidir.
11.
A Lei no 9.430/1996, em seu artigo 94,
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
12.
Disciplinando tal autorização legal, a Secretaria da Receita Federal expediu diversas
Instruções Normativas.
13.
Á data da emissão do Despacho Decisório, da DRF/SANTO ANDRÉ, vigorava a
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.643 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901515/2013-40

11.
O citado diploma normativo trata da retificação do pedido de ressarcimento e da
declaração de compensação, nos seus artigos 87 a 92 :
CAPÍTULO
X
DA RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
Art. 87. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do programa
PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à
RFB de documento retificador gerado a partir do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso
e da Declaração de Compensação apresentados em formulário, nas hipóteses em que
admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB de
formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pela
autoridade competente da RFB.
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração de
Compensação.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será indeferida quando
formalizada depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida somente
na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 90.
Art. 90. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não será admitida
quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo
débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração de
Compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na Declaração de Compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a
Declaração de Compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora, desde
que o período de apuração do débito esteja encerrado na data de apresentação da
declaração original.
Art. 91. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 44 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.643 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901515/2013-40

Art. 92. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 43, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original.
12.
Já o artigo 78 dessa IN RFB no 1.3300/2012, estabelecia :
Art. 78. É definitiva a decisão da autoridade administrativa que indeferir pedido de
retificação ou cancelamento de que tratam os arts. 87 a 90 e 93.
13.
Portanto, em nosso entendimento, o artigo 78 citado é claro ao determinar a
definitividade do Despacho Decisório emitido pela DRF/SANTO ANDRÉ com relação á
retificação do pedido de ressarcimento e das declarações de compensação, que indeferiu a
retificação solicitada.
14.
Entretanto, a própria DRJ/RIBEIRÃO PRETO abriu a possibilidade de apresentação
de recurso voluntário pela manifestante, esclarecendo que somente com relação á cobrança
de juros e multa.
15.
Assim, para que não se alegue cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do
Contraditório, deve o recurso voluntário ser conhecido.
PRELIMINAR – NULIDADE
16.
Alega a recorrente que o Acórdão DRJ/RPO estaria eivado de nulidade eis que se
omitiu em apreciar as razões que tratam da observância da verdade material e da
necessidade de análise do direito creditório ainda que equivocado o tipo de crédito indicado
no PERDCOMP.
17.
Engana-se a recorrente.
18.
A DRJ/RPO expressamente tratou desses itens, no seguinte trecho :
Observe-se que a Interessada não discorda da inexistência de créditos da
Contribuição para o PIS e Cofins não-cumulativa do mercado interno. Isto sim,
afirma que se equivocou em encaminhar o pedido de ressarcimento neste sentido.
Assim, tendo em vista que a Contribuinte não se insurgiu contra o não
reconhecimento do direito creditório indeferido do mercado interno e que o pedido
de retificação fora indeferido no processo citado em caráter definitivo, não existe
litígio no presente caso.

19.
Rejeito a preliminar de nulidade.

REFORMA DO ACÓRDÃO DRJ POR DESCUMPRIMENTO Á DECISÃO JUDICIAL

20.
Alega a recorrente que “E mesmo que se entenda pela inadequação da via proposta
para tanto, fato é que o erro na eleição do tipo de crédito pela Recorrente não deve
prevalecer sobreo direito em si. É isso o que Tribunal Regional Federal da 3a Região
decidiu. Assim, o que se pleiteia nesses autos é que o crédito seja analisado de acordo com
a natureza que se lhe pretendia atribuir com aludida retificação.”

21.
Entendo assistir razão á recorrente.

22.
A decisão judicial assim determinou :

Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.643 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901515/2013-40

23.
Deve-se ressaltar o item 7 : “ contudo, mesmo considerada a retificação, subsistirá
a prerrogativa da Receita Federal do Brasil de analisar o conteúdo dos pedidos de
ressarcimento/compensação, inclusive quanto á eventual comprovação da existência dos
créditos, podendo requisitar documentos e analisar a escrita fiscal da impetrante, para só
depois decidir sobre a sua higidez. Até lá, se atribiu efeito suspensivo aos pedidos de
compensação.”
24.
O Despacho Decisório Eletrônico tratou dos créditos como se fossem originados do
mercado interno, como se vê no próprio corpo do documento :

Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.643 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901515/2013-40

25.
Portanto, emitido o Despacho Decisório Eletrônico em data posterior á decisão
judicial (data da decisão judicial – 21/03/2013, data de emissão do Despacho Decisório –
03/05/2013), deve o mesmo ser revisto de ofício, pela autoridade emissora do ato
administrativo, para ajustá-lo á decisão judicial.

26.
O Acórdão DRJ/RPO afirmou que “Assim, tendo em vista que a Contribuinte não se
insurgiu contra o não reconhecimento do direito creditório indeferido do mercado interno
e que o pedido de retificação fora indeferido no processo citado em caráter definitivo, não
existe litígio no presente caso.”

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.643 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901515/2013-40

27.
Entretanto, em suas razões de manifestação de inconformidade, a recorrente solicita
em seu pedido que (i) ser reconhecida a decisão proferida nos autos do mandado de
segurança n° 0002777-68.2012.4.03.6126, de modo que o pedido de ressarcimento (e
respectivas compensações) seja analisado tendo por base o crédito advindo da aquisição
de insumos no mercado interno , vinculados à receita de exportação; e (ii) ser determinada
a realização de diligência para apurar os créditos que a Manifestante afirma ter, eis que
tal providência não foi realizada em razão de a análise do pedido de ressarcimento ter
ocorrido de forma equivocada, pois foram considerados créditos decorrentes de venda no
mercado interno.”
28.
Entendo, portanto, que a recorrente pretendeu que seu crédito foi analisado,
insurgindo-se contra o não reconhecimento do seu direito creditório.
29.
Diante deste fato, entendo que o Despacho Decisório Eletrônico deve ser revisto de
ofício pela autoridade emissora, para adequá-lo á decisão judicial.
30
Neste diapasão, dou provimento parcial neste quesito para que a DRF/SANTO
ANDRÉ reanalise a decisão judicial.
SUSPENSÃO DOS DÉBITOS
31.
Quanto á suspensão dos débitos constantes das DCOMP originais, esta foi
determinada pela decisão judicial.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
32.
Diante da revisão de ofício a ser realizada pela autoridade competente, deixo de
apreciar o pedido de diligência, que entendo desnecessário no presente momento
processual.
33.
Neste norte, nego provimento ao recurso neste quesito.
34.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou provimento
parcial ao recurso voluntário para que a Unidade de Origem (DRF/SANTO ANDRÉ)
aceite a retificação do PER de acordo com a decisão judicial.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para que a Unidade de
Origem (DRF/SANTO ANDRÉ) aceite a retificação do PER de acordo com a decisão judicial.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente Redatora
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.643 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901515/2013-40

Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital